Tribunal: TJSP
Processo: 2234917-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Ação indenizatória - Demanda a envolver relação de natureza civil-empresarial - Desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Adoção da teoria maior da desconsideração – Necessidade de demonstração da ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Ação indenizatória - Demanda a envolver relação de natureza civil-empresarial - Desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Adoção da teoria maior da desconsideração – Necessidade de demonstração da ocorrência de um dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Hipóteses não configuradas no presente caso – Ademais, a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica não enseja a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.